Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718188-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (art. 7o e 10 do Código de Processo Civil) intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da prejudicial de mérito arguida pelo recorrido em sede de contrarrazões (ID 27013674). Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator